Tribunal: TJDFT
Processo: 0705335-67.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, §13 E ART. 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. LESÕES CORPORAISRECÍPROCASELEGÍTIMADEFESA. NÃO CONFIGURADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO POR MULTA. ARTIGO 129, §5o, II, DO CÓDIGO PENAL. INCABÍVEL. CRITÉRIO NORTEADOR. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.
1. Se o depoimento da ofendida, tanto na fase inquisitorial como em juízo, apresenta-se harmônico e coerente com as demais provas dos autos, o decreto condenatório deve ser mantido.
2. É assente a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de conferir-se credibilidade especial à palavra da vítima, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova, sobretudo o exame de Corpo de Delito, como ocorre na hipótese.
3. Em que pese a alegação de agressões recíprocas, não restou evidenciado o cenário de legítima defesa suscitado no recurso.
4. Restando suficientemente comprovado ter o réu agredido a vítima, que apresentou diversas lesões demonstradas nos autos, resta caracterizada a prática do crime de Lesão Corporal, inviabilizando a desclassificação para o delito de vias de fato.
5. Nos termos do artigo 129, § 5°, II, do Código Penal, o juiz, não sendo graves as lesões, pode substituir a pena de detenção pela de multa, se as lesões são recíprocas. O referido dispositivo não tem aplicabilidade quando a pena aplicada é a de reclusão.
6. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles.
6.1. No caso, a exasperação operada pelo sentenciante seguiu o segundo critério (1/8 do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial), não havendo reparos quanto ao ponto em razão desta Turma.
7. Na fixação da indenização mínima devem ser levados em consideração parâmetros como: a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima, o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, bem como a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade. Na hipótese, não se revela desproporcional a quantia estimada na origem, havendo de ser confirmada.
8. Recurso conhecido e desprovido.